Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708041-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: ANTÔNIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSÉ AMAZONAS DE MENEZES, JOSÉ BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, NELSON ALVES LUNIERE, PEDRO GOMES, LÚCIA DE FÁTIMA DE SOUZA CABRAL, HUMBERTO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026